Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, alegou-se em embargos à execução o excesso de execução decorrente da nulidade de confissão de dívida pelo vício de consentimento decorrente de erro, sob a alegação de que os executados não teriam conhecimento de débitos de energia elétrica vencidos entre o distrato de contrato de arrendamento de hotel e a assinatura da confissão de dívida que constitui o título exequendo.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, por não terem os embargantes se desincumbido do ônus probatório de demonstrar o vício de consentimento e, consequentemente, o alegado excesso de execução, mister a manutenção da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.